Tribunal: STF
Processo: RMS 38236
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento da instância antecedente pela interposição de agravo interno.



2. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática do Min. Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que julgou extinto o writ, sem apreciação do mérito, sob o fundamento de que não fora indicado o ato praticado pelo Ministro de Estado da Fazenda que teria violado direito líquido e certo da impetrante. Havia apenas a indicação de dificuldades no cadastramento dos imperantes perante a Caixa Econômica Federal, para receber benefícios do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas - PRONAMPE (doc. 10).



    2. Os impetrantes, ora recorrentes, alegam que a competência para gerir os recursos do referido programa é do Ministro de Estado da Economia, circunstância que indica sua responsabilidade para liberar os créditos nele instituídos e pleiteados, sem êxito, pelos requerentes. Ressaltam que o dever de garantir os recursos é do Ministro de Estado, não pode ser atribuído à Caixa Econômica Federal.



    3. A União apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso repete as alegações da inicial, já rejeitadas pela decisão recorrida (doc. 26).



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. Os recorrentes não interpuseram agravo interno (art. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que julgou extinto o mandado de segurança, de modo que não foi exaurida a instância antecedente, como se exige para a abertura da presente via recursal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, destaque acrescentado)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente  à qual ainda era cabível agravo interno para o  órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.604 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, destaque acrescentado)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator